Tribunal: TJES
Processo: 5002830-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILIAN DA CONCEICAO BISPO e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DUPLO RECURSO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002830-22.2024.8.08.0030
Recorrente/Recorrida: WILIAN DA CONCEIÇÃO BISPO

Recorrente/Recorrido: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DUPLO RECURSO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 REALIZOU UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE UMA MOTOCICLETA, JUNTO AO REQUERIDO, NO VALOR DE R$ 18.282,29 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COM PARCELAS A SEREM PAGAS NO VALOR DE R$ 619,35 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). NO ENTANTO, NO MOMENTO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS, NOTOU QUE O VALOR ESTAVA ACIMA DO ACORDADO, VERIFICANDO, ENTÃO, QUE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO HAVIA, TAMBÉM, UM SEGURO PRESTAMISTA INCLUSO, O QUAL ALEGA NÃO TER CONTRATADO E NÃO TER TIDO CIÊNCIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. ASSIM, REALIZOU RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. DIANTE DOS FATOS NARRADOS, REQUER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES REFERENTES AO SEGURO PRESTAMISTA, NULIDADE DO CONTRATO DE SEGURO, BEM COMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
DECRETO
a
REVELIA
do requerido e
JULGO PROCEDENTE, em parte
, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DETERMINO que o requerido CANCELE o seguro prestamista objeto dos autos, no prazo de dez dias a contar da ciência dessa sentença, antecipando os efeitos em tutela, devendo se abster de incluir cobranças referentes ao seguro nas parcelas de financiamento do autor, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A REFORMA DA R. SENTENÇA, COM A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGURO, NA FORMA DO PLEITEADO DESDE A EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PREPARO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE; IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA FINANCEIRA. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER SEJA MANTIDO O JULGAMENTO ANTECEDENTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO REQUERIDO/RECORRENTE DE QUE O RECORRENTE/AUTOR NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEMANDANTE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DEFERIMENTO MANTIDO. REQUERIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O REQUERENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
(6.2).
REJEITO TAMBÉM A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA. DESTACA-SE QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS SE ENCONTRA REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, POR SE ENQUADRAREM A PARTE AUTORA E O RÉU, RESPECTIVAMENTE, NAS DEFINIÇÕES DE CONSUMIDOR E DE FORNECEDOR DE SERVIÇOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. POIS BEM. A IRRESIGNAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO MERECE ACOLHIMENTO, ENQUANTO O RECURSO DO POLO ATIVO ACOLHE PARCIAL PROVIMENTO.
INICIALMENTE,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. NO QUE TANGE A COBRANÇA PELO SEGURO EM QUESTÃO, RESTA EVIDENTE A VENDA CASADA, DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO AO CONSUMIDOR DA LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA, TENDO EM VISTA
A CONTRATAÇÃO CONJUNTO DE FINANCIAMENTO E SEGURO EM ÚNICO CONTRATO DE ADESÃO
, QUE DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE A
LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR RECORRENTE
.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU A QUESTÃO AO DEFINIR O
TEMA Nº 972
NOS SEGUINTES TERMOS: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP 1639320/SP E RESP 1639259/SP,
NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
ASSIM FOI ENUNCIADA A TESE VENCEDORA,
IPSIS LITTERIS
(GRIFOS NOSSOS): “
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE COAÇÃO OU INDUÇÃO SIMILAR FRENTE AO CONSUMIDOR PARA A ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA, COMO CONDICIONANTE PARA O FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, TAMBÉM
NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE TENHA SIDO FACULTADO AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DO SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE
, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE Nº 972 DO STJ.
COM EFEITO, A CONTRATAÇÃO DE SEGURO NO
BOJO
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CARACTERIZA VENDA CASADA
, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. PORTANTO, ENTENDO QUE TAL COBRANÇA DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA. LOGO, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DA PARTE AUTORA, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO, POIS NÃO VISLUMBRO A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DEVENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SER REFORMADA NESTE ASPECTO. QUANTO AO DANO MORAL, A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUANDO AUSENTES OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVEM OS PREJUÍZOS ADVINDOS DE TAL COBRANÇA, NÃO PASSANDO O FATO DE MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL. ADEMAIS, NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUALQUER SITUAÇÃO QUE DENOTE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. PORTANTO, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE É SUFICIENTE PARA A RESTAURAÇÃO DO “
STATUS QUO ANTE
”.
(8).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À RESTITUIÇÃO, DO VALOR DE R$ 1.293,50 (MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO E JUROS DA CITAÇÃO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RÉ
, A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
(10).
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE À PARTE AUTORA, POSTO QUE A MESMA LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)